Tribunal: STF
Processo: RHC 272796
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus.  Roubo majorado. Condenação. Princípio da unirrecorribilidade no STJ. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de João Marcos de Faria contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.057.180/SP (evento 58).

O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal (evento 4).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade de impetração de habeas corpus concomitantemente ao recurso próprio, visto que possuem natureza, objeto funcional e regime jurídico distintos.  Alega que a recusa do Superior Tribunal de Justiça em analisar a matéria viola o princípio da individualização da pena. Assevera a necessidade de análise da semi-imputabilidade do recorrente à época dos fatos, a fim de que a pena privativa de liberdade seja substituída por tratamento ambulatorial no CAPS, pelo prazo mínimo de dois anos. Requer, em medida liminar e no mérito, o afastamento imediato do óbice da unirrecorribilidade, a fim de que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o exame do mérito do HC 1.057.180/SP. Subsidiariamente, pleiteia a apreciação da atual situação executória do paciente pelo Juízo da Execução.

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 59):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS EM CONCOMITÂNCIA COM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECURRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Tribunal de origem. 
2. A defesa sustenta nulidade do acórdão por ausência de fundamentação concreta e negativa de prestação jurisdicional, afirmando que os embargos de declaração teriam sido rejeitados sem enfrentamento das questões centrais relativas à opção motivada entre o parágrafo único do art. 26 e o art. 98 do Código Penal, bem como aos esclarecimentos periciais previstos no § 5º do Código de Processo Penal, e alega ainda que os fundamentos do recurso especial interposto difeririam daqueles expendidos no habeas corpus. 
3. Consta das informações prestadas pelo Tribunal de origem que a defesa interpôs recurso especial contra o mesmo acórdão apontado como ato coator no habeas corpus, veiculando a mesma pretensão deduzida no writ, razão pela qual a decisão agravada deixou de conhecer da impetração por entender configurada a violação ao princípio da unirrecorribilidade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus em concomitância com a interposição de recurso especial próprio contra o mesmo acórdão, veiculando a mesma pretensão, sem violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O órgão julgador constata, a partir das informações do Tribunal de origem, que a defesa interpôs recurso especial contra o mesmo acórdão indicado como ato coator e que, nesse recurso, foi deduzida a mesma pretensão veiculada no habeas corpus, caracterizando duplicidade de impugnação. 
6. A impetração de habeas corpus em concomitância com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial subverte o sistema recursal e viola o princípio da unirrecorribilidade, que admite uma única via de impugnação para cada prestação jurisdicional, ressalvada hipótese específica de interposição conjunta de recursos excepcionalmente prevista em lei. 
7. A mera alegação de que os fundamentos do recurso especial seriam distintos dos do habeas corpus não afasta a incidência do princípio da unirrecorribilidade quando ambos se voltam contra o mesmo acórdão e buscam idêntica providência jurisdicional. 
8. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos capazes de infirmar o fundamento de não conhecimento do habeas corpus, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se o não conhecimento do habeas corpus por violação ao princípio da unirrecorribilidade.”

Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior ressaltou que “conforme se depreende das informações prestadas pelo Tribunal de origem, às fls. 305-306 (e-STJ), a defesa interpôs recurso especial em face do acórdão aqui apontando como ato coator, no qual se é deduzida a mesma pretensão do presente writ, conforme consulta realizada aos autos de origem. Ocorre que não é admissível a impetração de habeas corpus em concomitância com a interposição de recurso próprio, sob pena de subverter o sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade”.

Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 

Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas remanescentes, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente